Tribunal: TJDFT
Processo: 0741035-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741035-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DE SOUSA MODESTO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A DESPACHO Intime-se a parte agravante para que esclareça acerca da existência de seu interesse recursal, uma vez que, conforme consta à resposta da ré/agravada nos autos de origem (ID Num. 144275764 - autos originais), a operadora de plano de saúde privado, à qual se vincula a requerente, autorizou os procedimentos cirúrgicos por ela pleiteados e que correspondem ao objeto do agravo de instrumento interposto. Prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de dezembro de 2022 15:26:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora